Tribunal: TJES
Processo: 5001744-43.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001744-43.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMMELLINE PACHECO DA SILVA GAMES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 14709321) opostos por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 14562671), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto, ao fixar os consectários legais da condenação por danos morais, determinou a incidência de juros de 1% ao mês a contar do arbitramento, sem observar o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil. Sustenta, ainda, que, com a alteração promovida pela Lei Federal nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA e os juros devem corresponder à taxa legal, calculada a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA, aplicando-se tais parâmetros a partir de 30/08/2024. Assevera, por fim, que antes da referida data, deveria ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP).

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. O pleito dos embargos merece acolhimento. Em análise aos autos vejo que o acórdão recorrido foi publicado em 05/07/2025, ou seja, durante a vigência da lei 14.905/2024 que reformou o Código Civil nos pontos sobre a aplicação de correção monetária e juros moratórios, sendo utilizado respectivamente o IPCA e a Selic, sendo deduzido o IPCA. Nesse sentido, uma vez que o acórdão não aplica tais disposições, necessária a reforma a fim de adequação.

5. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO PARA CORRIGIR O ACÓRDÃO E:

Onde se lê
“[...]” com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)”.

Passe a ser lido:
“[...]” acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)